Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733792-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENILDA ANGELA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, alegadamente oriundos de salário, no montante de R$ 13.705,64 (treze mil setecentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos). A agravante narra que, apesar de ter sido reconhecida a impenhorabilidade de valores relativos à margem de cheque especial da sua conta, rejeitou-se a alegação de impenhorabilidade dos demais valores bloqueados, sob o fundamento de que seriam relativos ao saldo de salários recebidos no mês anterior, razão pela qual não seriam albergados pelo art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que o bloqueio de cem por cento (100%) de seu salário de agosto lhe retirou todo o dinheiro necessário às despesas do mês. Afirma que seus gastos mensais aumentaram em razão da pandemia de covid-19. Sustenta que o valor bloqueado não era oriundo de sobra do mês anterior, mas, sim, de antecipação do décimo terceiro salário. Argumenta que não estão presentes as situações excepcionais do § 2o do art. 833, do CPC, já que não se trata de dívida de pensão alimentícia e a sua remuneração é inferior a cinquenta (50) salários mínimos. Acresce que, conforme o entendimento do STJ, são impenhoráveis os valores até quarenta (40) salários mínimos, independentemente de se tratar de conta corrente ou poupança. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, o desbloqueio da conta corrente e a eliminação da possibilidade de bloqueios futuros, em qualquer percentual de sua remuneração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A tese sustentada pela agravante se reveste de relevância jurídica – a jurisprudência da 4a Turma Cível desta Casa é firme no sentido de que é inadmissível, por expressa vedação legal, a penhora de percentual do salário do devedor, ressalvadas as hipóteses taxativamente previstas na lei processual, que, ao que tudo está a indicar, não se materializam no presente caso – e a só circunstância de se tratar de verba de natureza alimentar aponta para a concreta potencialidade de causação de dano grave, tal como alegado pela recorrente. Sendo assim, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator